Tribunal: TJES
Processo: 5000528-57.2022.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000528-57.2022.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DILOMA BASTOS ALVES e outros

APELADO: ASSOCIACAO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS DO ESPIRITO SANTO - ASCAR-ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5000528-57.2022.8.08.0008

APELANTES: DILOMA BASTOS ALVES E JOEL BASTOS ALVES

APELADA: ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS DO ESPÍRITO SANTO - ASCAR-ES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. ULTRAPASSAGEM EM FAIXA CONTÍNUA. CONVERSÃO À ESQUERDA A PARTIR DO ACOSTAMENTO. CONTRADIÇÃO ENTRE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. PRECLUSÃO DA CONTRADITA. CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por DILOMA BASTOS ALVES e JOEL BASTOS ALVES contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco/ES que, nos autos de ação de reparação de danos materiais e morais decorrentes de acidente automobilístico ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS DO ESPÍRITO SANTO – ASCAR-ES, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os réus ao pagamento de indenização por danos materiais referentes às avarias no caminhão da autora, bem como julgou improcedente a reconvenção. Os apelantes sustentam nulidade da sentença pela utilização de depoimento de testemunha suspeita, defendem a culpa exclusiva do condutor do veículo da autora por realizar ultrapassagem em faixa contínua e requerem o acolhimento da reconvenção para ressarcimento dos danos no caminhão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula em razão da suposta suspeição da testemunha ou da inadequada valoração da prova oral; e (ii) estabelecer se o acidente decorreu de culpa exclusiva de uma das partes ou de culpa concorrente entre os condutores, com repercussão na responsabilidade pelos danos materiais e na reconvenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A arguição de suspeição da testemunha é intempestiva, pois a contradita deve ser realizada antes do início do depoimento em audiência, nos termos do art. 457, §1º, do CPC, operando-se a preclusão quando a parte permanece silente no momento oportuno.

4. O sistema processual brasileiro adota o princípio da persuasão racional, permitindo ao magistrado valorar livremente as provas constantes dos autos, desde que apresente fundamentação idônea, nos termos do art. 371 do CPC.

5. A análise do conjunto probatório revela contradição relevante entre o boletim de ocorrência e o depoimento da testemunha quanto à sinalização de direção do veículo dos réus, circunstância que fragiliza a versão unilateral do acidente e impede a atribuição de culpa exclusiva a qualquer das partes.

6. O condutor do veículo dos réus contribui para o sinistro ao realizar manobra de conversão à esquerda partindo do acostamento sem a cautela necessária, em desacordo com os arts. 37 e 38 do Código de Trânsito Brasileiro.

7. O condutor do veículo da autora também age com imprudência ao realizar ultrapassagem em local proibido, marcado por faixa contínua amarela, e ao trafegar em velocidade que não lhe permitiu domínio do veículo, em afronta aos arts. 28 e 203, V, do Código de Trânsito Brasileiro.

8. A concorrência de condutas imprudentes demonstra que ambos os motoristas contribuíram de forma eficiente para o resultado danoso, impondo a aplicação do art. 945 do Código Civil para repartição equitativa dos prejuízos.

9. O pedido de lucros cessantes formulado na reconvenção não pode ser acolhido, pois exige prova concreta do que razoavelmente se deixou de lucrar, inexistente nos autos, nos termos do art. 402 do Código Civil e do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de contradita da testemunha no momento processual oportuno acarreta preclusão, inviabilizando a alegação de suspeição em sede recursal.

2. A realização de ultrapassagem em faixa contínua e a conversão à esquerda a partir do acostamento, sem observância das cautelas legais, configuram condutas imprudentes aptas a caracterizar culpa concorrente em acidente de trânsito.

3. Reconhecida a culpa concorrente, os prejuízos materiais devem ser repartidos proporcionalmente entre as partes, nos termos do art. 945 do Código Civil.

4. A indenização por lucros cessantes depende de prova concreta do ganho que razoavelmente se deixou de auferir, sendo inadmissível a reparação baseada em mera presunção.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 371, 373, I, e 457, §1º; CC, arts. 402, 389, parágrafo único, 406, §1º, e 945; CTB, arts. 28, 37, 38 e 203, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 30.05.2018; STJ, AgInt no AREsp 1186509/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., DJe 10.10.2018; TJES, AC nº 0002124-04.2019.8.08.0062, Rel. Des. Rodrigo Ferreira Miranda, 2ª Câmara Cível, j. 15.09.2023; TJES, AC nº 5002608-86.2021.8.08.0021, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, j. 29.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por
DILOMA BASTOS ALVES
e
JOEL BASTOS ALVES
em face da r. sentença (ID 18514894) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Comercial, de Acidentes de Trabalho, Fazenda Pública, Meio Ambiente, Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Barra de São Francisco, que, nos autos da
“ação de reparação de danos materiais e danos morais causados por acidente automobilistico”
ajuizada pela
ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS DO ESPÍRITO SANTO - ASCAR-ES
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral nos seguintes termos:

“
3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelo que dos autos consta e, nos termos da fundamentação supra,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) CONDENAR as rés a indenizarem a parte autora pelos danos materiais suportados (avarias no veículo) no valor de R$ 42.447,00
(quarenta e dois mil quatrocentos e quarenta e sete reais), quantia esta a ser corrigida monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça da data do efetivo prejuízo (súmula 43, do STJ), e ainda, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, contados do evento danoso (súmula 54, do STJ);

Condeno, ainda, a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, e ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido reconvencional
extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno a parte reconvinte em custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da reconvenção”.

Em suas razões recursais (ID 18514895), os apelantes sustentam, em síntese: (i) a nulidade da sentença por basear-se em depoimento de testemunha suspeita (condutor da autora); (ii) a culpa exclusiva da autora, que realizou ultrapassagem em local proibido (faixa contínua) e em velocidade incompatível, conforme marcas de frenagem; e (iii) a necessidade de procedência da reconvenção para ressarcimento dos danos no caminhão.

Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões no ID 18514901, pugnando, preliminarmente, pela ausência de dialeticidade recursal e inovação recursal, além de impugnar o pedido de assistência judiciária gratuita. No mérito propriamente dito, requer o desprovimento do recurso.

I - Da preliminar de ausência de dialeticidade recursal

Conforme relatado, a recorrida suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, uma vez que, segundo alega, nas razões do apelo não haveria o enfrentamento dos fundamentos apresentados na sentença recorrida.

Na esteira da compreensão firmada pelo C. STJ,
"em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos”
(AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 30/05/2018).

O mesmo Tribunal Superior também decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que as razões da apelação permitam a compreensão dos motivos que justificariam o pedido de reforma ou anulação da decisão recorrida. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
RAZÕES DE APELAÇÃO. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO
. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de rescisão contratual c/c declaratória de inexistência de obrigação, referente a contrato de mútuo bancário com garantia pignoratícia. 2. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração.
3. A repetição do teor da contestação nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença.
4. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma.5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1186509/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 10/10/2018)

Compulsando as razões recursais, verifico que os apelantes declinaram satisfatoriamente os motivos de seu inconformismo, insurgindo-se contra a valoração probatória adotada pelo juízo
a quo
— especialmente no que tange à prevalência do depoimento testemunhal sobre o Boletim de Ocorrência — e reiterando a tese de culpa exclusiva da autora ante a manobra de ultrapassagem em local proibido.

Ora, as teses sustentadas no recurso, acaso acolhidas, são suficientes, em tese, para a reforma da sentença guerreada (que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral e improcedente o pedido reconvencional), de modo que é possível compreender os motivos que, no entender dos apelantes, deveriam ensejar a reforma do pronunciamento judicial ora atacado.

Portanto, entendo que o requisito afeto à regularidade formal encontra-se cumprido, motivo pelo qual
REJEITO
a preliminar suscitada.

II - Da preliminar de inovação recursal

Suscita a apelada, ainda, a preliminar de não conhecimento do recurso sob o argumento de que os apelantes teriam introduzido matéria fático-jurídica inovadora, violando os artigos 336 e 1.014 do Código de Processo Civil.

Alega que a defesa em primeira instância teria sido genérica e que as teses agora vertidas suprimiram a instância inferior.

A despeito de tal entendimento, entendo que razão não lhe assiste.

O instituto da inovação recursal veda que a parte submeta ao Tribunal questões de fato que não foram propostas no juízo inferior, salvo por motivo de força maior, visando preservar o contraditório e o princípio do duplo grau de jurisdição.

Vejamos o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ARGUMENTO NÃO USADO NO JUÍZO A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGIOTAGEM . ORDEM PÚBLICA NÃO RECONHECIDA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. SILÊNCIO NA FASE INSTRUTÓRIA . VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. DEVERES DA BOA-FÉ. PROVA INÚTIL. INADMISSÃO . RECURSO DESPROVIDO. 1. A dedução de questões de fato não apresentadas durante o trâmite do processo em 1º grau, sem a prova de que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, é expressamente vedada pelo art. 1.014, do Código de Processo Civil. 2
. As questões trazidas na apelação não foram objeto de enfrentamento no juízo a quo, impossibilitando que sejam conhecidas na segunda instância, sob pena de ensejar flagrante supressão de instância e mesmo ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição, contraditório e ampla defesa
. 3 . A suposta prática de agiotagem não é considerada matéria de ordem pública, porquanto não é apreciável de ofício, inexistindo previsão legal a respeito da matéria ( CPC, art. 337, § 5º), tampouco entendimento jurisprudencial a esse respeito. Assim, há empecilho na inauguração do argumento nesta esfera recursal. 4 . O magistrado enquanto destinatário da prova pode indeferir as provas desnecessárias, inúteis, ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC. 5. A anuência com o encerramento da instrução processual, sem manifestação sobre a produção de prova pericial quando devidamente provocado, é atitude contrária aos deveres anexos da boa-fé, aplicando-se ao caso o venire contra factum proprium . 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00006889320198080002, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, julgado em 28/08/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR CONCEDIDA – EMENDA À INICIAL APÓS A CITAÇÃO – QUESTÃO AINDA NÃO EXAMINADA NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – DIREITO DE HABITAÇÃO – CÔNJUGE SUPÉRSTITE – IMÓVEL EM QUE RESIDIA COM O DE CUJUS – MANUTENÇÃO NA POSSE – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Com a finalidade de evitar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, não deve ser admitido que a parte invoque no recurso questões ainda não enfrentadas na origem . Precedentes do TJES
. 2. Possui direito real de habitação sobre o bem imóvel no qual residia com o de cujus o cônjuge supérstite, considerando o disposto no art. 1.831, do CC, estendida ao agravante por força do Enunciado nº 117, da I Jornada de Direito Civil. Precedentes do STJ e do TJES. 3. Configurada a existência de relevante fundamentação (fumus boni iuris) e a presença do periculum in mora (possibilidade de sobrevir lesão grave e de difícil reparação), este evidenciado no fato do agravante ser desalojado da residência em que exerce o direito real de habitação, deve ser confirmada a decisão liminar que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento . 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001284-90.2022 .8.08.0000, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, julgado em 13/04/2022)

Todavia, da análise detida da peça recursal (ID 18514895), verifica-se que os recorrentes insurgem-se contra a valoração probatória adotada na sentença.

A tese central do recurso — a culpa exclusiva do condutor da autora devido à ultrapassagem em faixa contínua — constitui o cerne da defesa apresentada desde a contestação.

As alegações relativas à suspeição da testemunha Giovanni Marotto Rezende e à prevalência do Boletim de Ocorrência sobre o depoimento oral não configuram fatos novos, mas sim argumentos jurídicos destinados a impugnar a
ratio decidendi
do julgado.

Trata-se de reiteração de teses defensivas e de crítica técnica ao critério de convencimento do magistrado, o que é admitido pela sistemática recursal.

Não se vislumbra, portanto, a introdução de novos elementos fáticos estranhos à lide, mas apenas o exercício do direito de rever a interpretação dada pelo juízo a quo ao acervo probatório já constante dos autos.

Ante o exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

III - Do indeferimento da assistência judiciária gratuita

Pugna a apelada, também em sede de contrarrazões, pelo indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita em favor dos apelantes.

A insurgência, contudo, carece de objeto e de interesse processual.

Compulsando detidamente as razões recursais, bem como o histórico de manifestações dos recorrentes, verifica-se que em nenhum momento houve requerimento para a concessão da benesse da gratuidade da justiça nesta instância.

Pelo contrário, a parte recorrente demonstrou possuir condições de arcar com os custos processuais ao efetuar o recolhimento integral do preparo recursal, conforme comprovante de pagamento acostado no ID 18514896, bem como das custas processuais da reconvenção apresentada no ID 18514174 (fls. 93/95).

Como é cediço, o recolhimento do preparo é ato incompatível com o pedido de gratuidade judiciária (preclusão lógica), revelando que a própria parte se considera capaz de suportar as despesas do processo.

Dessa forma, inexistindo pleito de gratuidade formulado pelos apelantes, a manifestação da recorrida no sentido de seu indeferimento revela-se inócua e desprovida de utilidade prática.

Portanto,
AFASTO
a tese suscitada pela apelada.

IV - Do mérito

Inicialmente, é conveniente rememorar brevemente os fatos que circundam a lide.

Trata-se de
“ação de reparação de danos materiais e danos morais causados por acidente automobilístico”
ajuizada pela
ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS DO ESPÍRITO SANTO - ASCAR-ES
em face de
DILOMA BASTOS ALVES
e
JOEL BASTOS ALVES.

Alega a parte autora, em sua peça exordial, em síntese, que: (i) no dia 06/06/2019, na Rodovia ES 320, o caminhão MERCEDES BENZ AXOR 2544 S, conduzido por GIOVANNI MAROTTO REZENDE, motorista autorizado, colidiu com o caminhão MERCEDES BENZ L1313, de propriedade do primeiro ré e conduzido pelo segundo requerido; (ii) conforme boletim de ocorrência, GIOVANNI seguia atrás do veículo dos demandados, em uma via de mão dupla e de sinalização de faixa contínua; (iii) o caminhão dos requeridos teria sinalizado para a esquerda, mas direcionado o veículo para a direita, em direção ao acostamento; (iv) o condutor da autora entendeu que o caminhão estaria dando passagem e iniciou a ultrapassagem; (v) o veículo da ré realizou a conversão à esquerda, ocasionando a colisão lateral; (vi) o impacto deixou marcas de frenagem de aproximadamente sete metros na pista; (vii) a autora tentou contato amigável, mas os réus se negaram a assumir o prejuízo; (viii) os danos materiais para o conserto do veículo totalizaram R$ 42.647,00 (quarenta e dois mil e seiscentos e quarenta e sete reais); e (ix) pleiteou, ainda, indenização por danos morais devido aos transtornos causados.

Após serem citados, os réus
DILOMA BASTOS ALVES
e
JOEL BASTOS ALVES
apresentaram contestação, alegando, em síntese, que: (i) o condutor GIOVANNI seguia atrás e não guardou a distância de segurança, sendo o único capaz de evitar o acidente; (ii) a ultrapassagem foi realizada em local proibido por faixa contínua amarela; (iii) a sinalização para a esquerda foi feita de forma regular para a conversão, não indicando concessão de passagem; (iv) as marcas de frenagem demonstram que o veículo da autora trafegava em velocidade incompatível com a via; e (v) em razão da culpa exclusiva da autora, apresentaram reconvenção para que esta seja condenada a ressarcir os danos causados no caminhão dos réus.

Com o processamento da demanda, inclusive com a realização de oitiva da testemunha Giovanni Marotto Rezende, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral e, por outro lado, julgou improcedente o pedido reconvencional nos moldes acima delineados.

Irresignados, os requeridos interpuseram o presente recurso.

Sustentam os apelantes a nulidade da sentença primeva, ao argumento de que o Magistrado condutor do feito teria fundamentado sua convicção exclusivamente no depoimento do Sr. Giovanni Marotto Rezende, condutor do veículo da autora e, portanto, parte interessada no desfecho da lide, o que tornaria a prova contaminada.

A despeito dos argumentos expendidos, a preliminar não merece acolhida.

O Código de Processo Civil, em seu art. 457, §1º, estabelece com o rito procedimental para a arguição de incapacidade, impedimento ou suspeição de testemunha. Segundo o dispositivo, incumbe à parte interessada contraditar a testemunha antes do início do depoimento, comprovando o alegado por meio de documentos ou testemunhas.

In casu
, compulsando detidamente o termo de audiência (ID 18514888), verifica-se que a parte apelante, embora presente ao ato e devidamente assistida por patrono, não formulou qualquer contradita no momento processual oportuno. Ao quedar-se silente no instante em que a testemunha foi qualificada e antes de prestar o compromisso legal, operou-se a preclusão consumativa.

A jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a ausência de contradita no momento da audiência impede a rediscussão da idoneidade da testemunha em sede recursal, senão vejamos:

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL . DANOS MORAIS. OFENSAS RECÍPROCAS. INEXISTÊNCIA. DANOS MATERIAIS . REQUISITOS COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. O conflito entre pessoas com a prática de ofensas e xingamentos mútuos, caracterizados pela troca de insultos em redes sociais e sites da internet, além de agressões verbais presenciais recíprocas, é incapaz de gerar danos morais a qualquer das partes . Precedentes do TJES.
2. A contradita de testemunhas deve ser feita em momento oportuno, antes da oitiva, sob pena de preclusão quanto à parcialidade dos depoimentos. Art. 473 e art. 507, CPC. Precedentes do TJES
. 3 . Pelas regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao réu realizar prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor alegado na inicial. Não o fazendo, coloca-se em posição desvantajosa nos autos, a saber, o magistrado, quando da prolação da sentença, poderá proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. Dicção do art. 373, do CPC/15 . Precedente do STJ. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002124-04.2019.8 .08.0062, Relator.: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, 2ª Câmara Cível, julgado em 15/09/2023)

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA . REGULARIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITA DE TESTEMUNHAS. PRECLUSÃO. CONDOMÍNIO . SÍNDICA E TESOUREIRO. SOLICITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. COBRANÇAS. IMPOSSIBILIDADE . OBRIGAÇÃO PERANTE A ASSEMBLEIA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. 1 . Deve ser rejeitada a contradita de testemunha quando não comprovado o fato impeditivo da respectiva oitiva. Precedentes do STJ.
2. A contradita de testemunhas deve ser feita em momento oportuno, antes da oitiva, sob pena de preclusão quanto à parcialidade dos depoimentos . Art. 473 e art. 507, CPC. Precedentes do TJES.
3. A obrigação do síndico de prestação de contas deve ser cumprida perante a assembleia de condôminos, consoante prescrito na Lei nº 4.591/64, no Código Civil e na convenção condominial. Precedentes do STJ e do TJES . 4. A identificação da responsabilidade civil depende da demonstração de três requisitos cumulativos, a saber: (i) ato ilícito; (ii) dano e (iii) nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano. Precedentes do STJ. 5 . Pelas regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor realizar a prova do fato constitutivo do direito alegado. Não o fazendo, coloca-se em posição desvantajosa nos autos, a saber, o magistrado, quando da prolação da sentença, poderá proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. Dicção do art. 373, I, do CPC . Precedente do STJ. 6. Não há como acolher a pretensão de condenação da parte contrária ao pagamento de indenização por danos morais quando ausente prova do direito alegado, considerando as circunstâncias relevantes que evidenciam a improcedência do pedido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50026088620218080021, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível, julgado em 29/07/2024)

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO VERBAL DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CONTRADITA DE TESTEMUNHA . PRECLUSÃO. PROVA DA NEGOCIAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I - Caso em exame 1 . A ação - Ação de arbitramento de honorários advocatícios. O autor pleiteia a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios pelos trabalhos desempenhados na propositura e acompanhamento de demanda proposta, em cumprimento de obrigação assumida em contrato verbal. 2. Decisões anteriores - a sentença julgou improcedente o pedido do autor . II - Questões em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar: (i) a possibilidade de contradita, em apelação, de testemunha arrolada pelo autor; (ii) os termos do contrato oral de honorários celebrado entre as partes e a quitação do que foi ajustado. III - Razões de decidir
4. A contradita de testemunha arrolada pela parte deve ser realizada na audiência de instrução e julgamento, conforme disciplina o art. 457, § 1º, do CPC. É preclusa a contradita fora do momento oportuno previsto no CPC.
5. As provas produzidas nos autos demonstram que foi ajustada a prestação de serviços advocatícios como forma de quitar débito previamente existente entre as partes . Não é cabível o arbitramento de novos honorários. IV - Dispositivo 6. Recurso conhecido. Apelação desprovida. (TJ-DF 07041145120238070005 1943011, Relator.: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/11/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 27/11/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – AÇÃO REIVINDICATÓRIA POSTERIOR AJUIZADA PELA APELADA – CONEXÃO RECONHECIDA – JULGAMENTO CONJUNTO NA SENTENÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA – CONTRADITA NÃO REALIZADA EM AUDIÊNCIA – PRECLUSÃO – POSSE SEM ANIMUS DOMINI – DETENÇÃO DO IMÓVEL POR MERA PERMISSÃO DO PROPRIETÁRIO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONFIGURADORES DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – SENTENÇA MANTIDA.
01. O meio adequado para arguir eventual incapacidade, impedimento ou suspeição de testemunha é a contradita, prerrogativa que deve ser utilizada em audiência, de forma oral, após a qualificação da testemunha e antes do início do seu depoimento, sob pena de preclusão
. 02 . Atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse (art. 1.208 do Código Civil) e a simples detenção do bem, sem o ânimo de dono, obsta a aquisição do imóvel por usucapião. 03 . A posse, antes consentida pelo proprietário, torna-se ilegal e injusta a partir do decurso do prazo contido na notificação extrajudicial para desocupação do imóvel. Recurso não provido. (TJ-MS - Apelação Cível: 00026952620108120014 Maracaju, Relator.: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 27/02/2025, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2025)

Descabe, portanto, a ventilação tardia de suspeição após a prolação de sentença desfavorável à parte, sob pena de violação à segurança jurídica e ao dever de lealdade processual.

Ademais, vigora no ordenamento jurídico brasileiro o sistema da persuasão racional ou do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), pelo qual o julgador detém a prerrogativa de valorar as provas constantes dos autos de acordo com sua relevância e pertinência para o deslinde da controvérsia, expondo os motivos que formaram sua convicção.

Portanto, inexistindo vício procedimental capaz de inquinar o ato judicial e verificada a preclusão do direito de impugnar a testemunha, rejeito a tese ora suscitada.

Ultrapassado tal ponto, a controvérsia cinge-se à responsabilidade civil pelo acidente automobilístico.

A sentença imputou culpa exclusiva ao condutor do caminhão (réus/apelantes). Contudo, a análise detida do acervo probatório revela cenário de concorrência de causas.

Ao analisar o acervo probatório, verifico a existência de uma antítese relevante entre a prova documental e a oral prestado pela testemunha Giovanni Marotto Rezende, circunstância que, longe de anular a responsabilidade de uma das partes, reforça a conclusão de que o sinistro decorreu de uma sucessão de atos imprudentes praticados por ambos os condutores, o que impõe a reforma parcial da sentença para reconhecer a concorrência de culpas.

No que concerne ao ponto da divergência quanto à sinalização (Seta), o Boletim de Ocorrência (ID 18514173 - fls. 68/70), lavrado logo após o acidente, consigna que o condutor do caminhão da autora (Giovanni) afirmou, no local, que o veículo do réu
“sinalizou através de luz indicadora de direção (seta) para entrar à esquerda, porém direcionou o veículo para a direita em direção ao acostamento”
.

Nada obstante o registro oficial, em sede de instrução, a mesma testemunha alterou substancialmente sua versão, asseverando que o réu deu seta para a direita e saiu para o acostamento.

Indagado sobre a contradição com o boletim de ocorrência, o depoente atribuiu o registro a um suposto erro do policial ou a uma tentativa de influência do proprietário do veículo pertencente aos requeridos, embora tenha confirmado que o relatório policial fora lido para ele anteriormente.

Tal incongruência, tal como alegado pelos apelantes, enfraquece a credibilidade da versão isolada da testemunha, uma vez que o Boletim de Ocorrência goza de
presunção juris tantum
de veracidade e foi colhido no calor dos fatos.

Ora, se o réu condutor sinalizou para a esquerda (conforme o BO), a manobra de ultrapassagem da autora foi temerária ao extremo. Se sinalizou para a direita (conforme o depoimento), o requerido induziu o veículo de trás ao erro, mas não autorizou a manobra ilegal da autora.

Destarte, independentemente de qual sinalização luminosa foi acionada, a prova é uníssona em demonstrar condutas que violam o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e convergem para o resultado danoso.

Quanto à culpa da apelante, restou evidenciado que o condutor do caminhão caçamba realizou manobra de conversão à esquerda partindo do acostamento à direita sem a devida cautela. Ao cruzar a pista de rolamento para adentrar em via secundária, interceptou a trajetória do veículo que vinha logo atrás, violando o disposto nos arts. 37 e 38 do CTB,
in verbis
:

Art. 37. Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados e, onde estes não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento, à direita, para cruzar a pista com segurança.

Art. 38. Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá:

I - ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e executar sua manobra no menor espaço possível;

II - ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória da pista, quando houver, caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos, ou do bordo esquerdo, tratando-se de uma pista de um só sentido

A própria testemunha relatou que o réu admitiu:
“aí ele inclusive ele chegou perto de mim e falou: ‘Rapaz, me desculpa, eh... parecia que você tava longe’, ele falou comigo. ‘Parecia que você tava longe”
, o que confessa a falha no dever de vigilância e a má avaliação do fluxo.

Por outro lado, no que concerne à culpa da apelada, o depoimento de Giovanni revela uma imprudência determinante. A testemunha admite que, ao ver o caminhão à frente reduzir a velocidade e deslocar-se para a direita, decidiu se aproximar — reduzindo uma distância de 500 metros para menos de 50 metros — para efetuar a ultrapassagem.

Ocorre que tal manobra foi realizada em trecho de faixa amarela contínua, local onde a ultrapassagem é expressamente proibida, conforme previsto no art. 203, V, do CTB, que possui a seguinte redação:

“Art. 203. Ultrapassar pela contramão outro veículo:

[...]

V - onde houver marcação viária longitudinal de divisão de fluxos opostos do tipo linha dupla contínua ou simples contínua amarela":

A marca de frenagem de 7 (sete) metros atesta que o condutor da autora trafegava sem o domínio total do veículo exigido pelo art. 28 do CTB, aproximando-se em velocidade que não permitiu a reação segura ante a manobra do réu.

Assim, a tese de que achava que o caminhão estava dando passagem não autoriza o condutor a desrespeitar a sinalização horizontal de proibição de ultrapassagem, norma de segurança cogente e absoluta.

Em suma, a contradição entre o depoimento e o BO sobre o sentido da seta, a meu sentir, não afasta a realidade de que houve uma dupla violação de deveres de cuidado, de modo que o réu condutor foi imprudente na convergência, ao passo que a autora foi imprudente na ultrapassagem em local proibido.

Dessa forma, a aplicação do art. 945 do Código Civil é imperativa, isto é, a responsabilidade deve ser repartida equitativamente, pois as condutas de ambos os motoristas foram igualmente eficazes para a produção do acidente.

Se qualquer um deles tivesse observado as normas básicas de circulação (o réu aguardando no acostamento a passagem do fluxo e a autora abstendo-se de ultrapassar em faixa contínua), o sinistro teria sido evitado.

Vejamos o entendimento jurisprudencial sobre o tema:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO . CULPA CONCORRENTE. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME1 . APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO DE DANOS MATERIAIS, RECONHECENDO A CULPA CONCORRENTE PELO ACIDENTE E CONDENANDO O REQUERIDO AO PAGAMENTO DE R$ 815,00 AO AUTOR, ALÉM DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. A APELANTE ARGUMENTA QUE A MANOBRA IRREGULAR DO APELADO FOI A CAUSA PRIMÁRIA DO ACIDENTE, ENQUANTO O RÉU ALEGA QUE AMBOS OS VEÍCULOS ESTAVAM ESTACIONADOS E REALIZARAM MANOBRAS DE MARCHA A RÉ SIMULTANEAMENTE.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM SABER SE A CULPA CONCORRENTE DEVE SER AFASTADA E SE A RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE DEVE SER ATRIBUÍDA EXCLUSIVAMENTE AO RÉU. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. AS PROVAS APRESENTADAS INDICAM QUE AMBOS OS CONDUTORES AGIRAM COM IMPRUDÊNCIA, RESULTANDO EM CULPA CONCORRENTE PELO ACIDENTE . 4. A ALEGAÇÃO DE QUE A MANOBRA DO RÉU FOI IRREGULAR NÃO É SUFICIENTE PARA AFASTAR A CULPA CONCORRENTE, CONSIDERANDO A CONDUTA IMPRUDENTE DO CONDUTOR DA AUTORA
. 5. A SENTENÇA QUE RECONHECEU A CULPA CONCORRENTE E FIXOU A INDENIZAÇÃO FOI MANTIDA, POIS NÃO HÁ EVIDÊNCIAS QUE JUSTIFIQUEM A REFORMA .IV. DISPOSITIVO E TESE 6. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.TESE DE JULGAMENTO: EM CASOS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO EM QUE HÁ MANOBRAS SIMULTÂNEAS DE MARCHA À RÉ POR AMBOS OS CONDUTORES, A CULPA CONCORRENTE DEVE SER RECONHECIDA, MESMO QUE UMA DAS PARTES ALEGUE IMPRUDÊNCIA EXCLUSIVA DO OUTRO, SE RESTAR DEMONSTRADA O DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DE SEGURANÇA DO TRÂNSITO POR AMBOS OS ENVOLVIDOS ._DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CTB, ART. 28; CPC/2015, ART. 85, § 8º; CPC/2015, ART. 85, § 11 .JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: TJPR, APELAÇÃO CÍVEL 0013824-90.2019.8.16 .0017, REL. DESEMBARGADOR SERGIO ROBERTO NOBREGA ROLANSKI, 8ª CÂMARA CÍVEL, J. 30.03 .2023; SÚMULAS Nº 54 E 362/STJ. (TJ-PR 00307991220238160030 Foz do Iguaçu, Relator.: substituto guilherme frederico hernandes denz, Data de Julgamento: 26/10/2025, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/10/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO DA RUMO MALHA NORTE S/A – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO FERROVIÁRIO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS –
CULPA CONCORRENTE DAS PARTES ENVOLVIDAS NO ACIDENTE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. I – A responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público deve ser analisada conforme determina o art. 37 , § 6º, da Constituição Federal. Comprovados o fato administrativo, o dano e o nexo de causalidade entre eles, emerge o dever de indenizar, somente se eximindo da culpa em face de prova inequívoca de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, o que não restou evidenciado nos autos . II – Existência de conjunto probatório suficiente para demonstrar a ocorrência dos danos materiais consistentes no conserto do veículo da parte autora.
III – Constata-se culpa concorrente quando há a demonstração de que o acidente de trânsito ocorreu em razão da falta de cuidado de ambas as partes envolvidas
. APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO DE OSVALDO PEREIRA DE CASTRO – ação INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO FERROVIÁRIO – CULPA CONCORRENTE CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Comprovado nos autos que o acidente ocorreu em face da concorrência de culpas, tendo ambas as partes contribuído para o sinistro, mantem-se a sentença de parcial procedência do pedido.(TJ-MS - Apelação Cível: 08003949120208120024 Aparecida do Taboado, Relator.: Des. Ary Raghiant Neto, Data de Julgamento: 13/11/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DO EVENTO . CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL.
1 . A análise do conjunto probatório, notadamente a prova oral e as manifestações das partes, evidencia a contribuição recíproca dos condutores para a ocorrência do infortúnio. Se por um lado o condutor do veículo da ré realizou manobra de conversão à esquerda em local proibido por sinalização horizontal, por outro, o autor imprimia velocidade incompatível com a via e realizou ultrapassagem de veículos parados em faixa dupla, assumindo o risco do resultado. 2. Reconhecida a culpa concorrente, impõe-se a repartição dos prejuízos materiais
e a redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, adequando-se a condenação à medida da responsabilidade de cada litigante. (TJ-SP - Apelação Cível: 10163646120228260001 São Paulo, Relator.: JOAO JOSE CUSTODIO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 18/12/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma VII (Direito Privado 3), Data de Publicação: 18/12/2025)

Portanto, havendo dupla violação de deveres de cuidado, a responsabilidade deve ser repartida em 50% (cinquenta por cento) para cada parte, na forma do art. 945 do Código Civil.

No que tange ao pedido de indenização por lucros cessantes formulado pelos réus/reconvintes, entendo que a pretensão não merece prosperar.

Como cediço, os lucros cessantes, para serem indenizáveis, exigem prova robusta e concreta do que a parte
“razoavelmente deixou de lucrar”
(art. 402 do Código Civil), não se admitindo a reparação de danos hipotéticos, remotos ou meramente potenciais.

In casu
, embora os apelantes tenham comprovado o prejuízo material imediato (dano emergente) mediante o recibo de ID 18514175, não coligiram aos autos qualquer elemento probatório capaz de demonstrar o
quantum
que deixaram de lucrar durante o período em que o caminhão permaneceu parado para reparos. Não há notas de frete, contratos de prestação de serviços ou sequer prova da média de rendimentos mensais do veículo.

Portanto, à míngua de comprovação efetiva do prejuízo extraordinário, a rejeição dos lucros cessantes é medida que se impõe, porquanto o ônus da prova incumbia aos reconvintes (art. 373, I, do CPC), do qual não se desincumbiram.

Vejamos o entendimento jurisprudencial sobre o tema:

RECURSO INOMINADO DIREITO CIVIL RESPONSABILIDADE CIVIL
ACIDENTE DE TRÂNSITO AÇÃO MOVIDA CONTRA SEGURADORA E SEGURADOS - LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS (ART. 373, I, CPC)- LUCROS CESSANTES HIPOTÉTICOS
DANOS MORAIS CONFIGURADOS QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-AL - Recurso Inominado Cível: 0700503-69.2020 .8.02.0091 Maceió, Relator.: Juiz Darlan Soares Souza, Data de Julgamento: 22/06/2023, 2ª Turma Recursal da 1ª Região - Maceió, Data de Publicação: 22/06/2023)

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIIVL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO . RECURSO QUE VERSA EXCLUSIVAMENTE SOBRE OS LUCROS CESSANTES. VEÍCULO LOCADO PARA MOTORISTA DE APLICATIVO. ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR DA LOCAÇÃO NÃO FOI PAGO PORQUE O VEÍCULO FICOU IMPOSSIBILITADO DE TRAFEGAR EM RAZÃO DE
ACIDENTE DE TRÂNSITO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS . NECESSIDADE DE PROVA CABAL ACERCA DO LUCRO QUE O AUTOR TERIA DEIXADO DE AUFERIR QUE NÃO VEIO AOS AUTOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Foi reconhecida a culpa da parte ré pelo acidente envolvendo o veículo do autor. Em razão disso, o demandado foi condenado ao pagamento de indenização material, referente ao valor do conserto do bem .Lucros cessantes não comprovados, uma vez que os elementos não demonstram com segurança a alegada renda que o demandante deixou de auferir. Afora isso, os documentos juntados com o recurso não merecem ser conhecidos, pois intempestivos. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009785999 RS, Relator.: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Data de Julgamento: 16/12/2020, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 20/01/2021)

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO
. COLISÃO TRASEIRA. VEÍCULO DA AUTORA REPARADO PELA SEGURADORA DA RÉ ANTES DA PROPOSITURA DA DEMANDA .
LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES
. SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS . RECURSO DESPROVIDO. (TJ-PR 00346156520228160182 Curitiba, Relator.: Alvaro Rodrigues Junior, Data de Julgamento: 22/11/2024, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 25/11/2024)

V - Do dispositivo

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento
para: (i) reconhecer a culpa concorrente das partes, na forma acima fundamentada; (ii) reduzir a condenação dos réus em danos materiais para R$ 21.223,50 (vinte e um mil e duzentos e vinte e três reais e cinquenta centavos); e (iii) julgar parcialmente procedente a reconvenção, condenando a autora a pagar aos réus o valor de R$ 4.110,00 (quatro mil e cento e dez reais - metade do dano comprovado), admitida a compensação.

Por fim, determino que incida apenas a taxa SELIC, a título de juros de mora e correção monetária, de forma unificada para todo o período, desde o desembolso, conforme dispõem os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, na redação dada pela Lei nº 14.905/2024, deduzido o valor correspondente da correção monetária.

Ônus sucumbenciais
pro rata
, com honorários de 10% sobre os valores das respectivas condenações, vedada a compensação.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.